Tribunal: TCU
Processo: 022.498/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Ministério Público do Trabalho. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 260, § 1o, do RI/TCU, considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria concedida à Sra. Beatriz de Holleben Junqueira Fialho; 9.2. ordenar à AudPessoal que constitua processo apartado com natureza de representação, para avaliar a legalidade do pagamento de adicional de tempo de serviço adicionalmente ao subsídio, bem como o procedimento administrativo de inclusão dessa parcela nos proventos conforme explicitado na proposta de deliberação que acompanha esta decisão; 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos.